Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716708-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESKA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waneska Sarmento Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 230867742 do processo n. 0701725-14.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Elmo Incorporações Ltda., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré/agravante. Nas razões recursais (ID 71255951), a parte agravante alega que, devido à sua condição financeira e por se encontrar sem atividades comerciais e sem faturamento, não tem condições de arcar com as custas processuais. Argumenta que “a jurisprudência brasileira reconhece que pessoas jurídicas, incluindo sociedades unipessoais de advocacia, podem obter o benefício da justiça gratuita, desde que demonstrem de forma inequívoca sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais”. Sustenta que a própria pessoa física de Waneska Letícia dos Santos Fragoso Sarmento não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pleiteia a “(...) a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, concedendo-se o benefício da justiça gratuita até o julgamento final deste recurso”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem, sendo que a agravante figura no polo passivo, sem necessidade de recolhimento de custas iniciais. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 230867742), in verbis: A ré requer a gratuidade de justiça. Intimada a juntar documentos que o comprovem, acostou apenas os documentos de ID 224282288. A ré, porém, não apresentou documentos que comprovem a situação financeira da pessoa física. Ademais, os documentos acostados aos autos permitem inferir que a autora possui recursos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela ré. Anote-se. Verifico que foi ajuizada ação de distrato, conexa a esta, de no 0724249-39.2023.8.07.0020, pela ré em face da autora, já tendo sido proferida sentença de improcedência. Porém, resta pendente a apreciação do recurso de apelação. Assim sendo, julgo prudente a suspensão do presente feito até o julgamento da apelação a fim de evitar eventuais decisões conflitantes. Conforme apontado pela parte autora no ID origem 227914949, o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela agravante foi indeferido nos autos 0724249-39.2023.8.07.0020, em que figuram as mesmas partes da presente demanda, tanto pelo Juízo a quo quanto por esta e. Turma. Veja-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. Diante da celebração da Escritura Pública, tem-se que a relação jurídica deve ser regida pela Lei n.o 9.514/1997. Demonstrada a mora da parte devedora, deflagra-se o procedimento próprio dos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, que determina a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, posteriormente, com a imediata alienação do imóvel em leilão, visando à quitação do débito e eventual devolução de saldo remanescente ao devedor (arts. 26 e 27, Lei n.o 9.514/97). 3. Incabível buscar a invalidação de um contrato que já se extinguiu pelo cumprimento integral de seus objetivos, tendo em vista que a transação definitiva de compra e venda, consubstanciada em escritura pública, constitui a exaustão do contrato preliminar de promessa de compra e venda. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1955751, 0724249-39.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/1/2025.) Portanto, não se constata a probabilidade do direito. Além disso, não foi imputada, até o momento, qualquer despesa processual à recorrente, tampouco foram requeridas diligências que exijam o recolhimento de custas por sua parte. Inclusive, o processo de origem se encontra suspenso, nos termos da decisão já transcrita. Assim, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em que pese pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a providência liminar que melhor atende aos interesses do agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois se trata de decisão recorrida sem conteúdo positivo. Ou seja, a suspensão dos efeitos não implicaria a providência almejada nos pedidos recursais (deferimento da gratuidade da justiça). De qualquer forma, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de ambos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou mesmo para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim como eventual pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora